Tribunal: TJMT
Processo: 1036054-07.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036054-07.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[M. A. R. - CPF: 099.491.131-99 (APELANTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), LETICIA KELLE ROSA RIBEIRO - CPF: 023.129.121-39 (APELANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), LETICIA KELLE ROSA RIBEIRO - CPF: 023.129.121-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATRASO
DE VOO POR MAIS DE DEZ HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O atraso de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14,
caput

e §3º, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais julgada extinta em relação à ré CVC Brasil e procedente em relação à Azul Linhas Aéreas para condená-la ao pagamento de R$5.000,00, com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido pela autora.

A apelante argui que só chegou ao destino com dez horas de atraso e que, por se tratar de menor de três anos, a indenização deve ser majorada para R$10.000,00.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 158956081).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora/apelante ajuizou a demanda em razão de ter tido atraso em seu voo para o Rio de Janeiro/RJ por mais de dez horas. Busca indenização por danos morais de R$10.000,00.

O feito foi julgado procedente e a reparação foi fixada em R$5.000,00.

Não se discute mais o atraso e a responsabilidade da apelada em indenizá-lo, pois somente a autora recorreu para discutir o valor arbitrado.

A importância a ser definida deve levar em conta as circunstâncias do caso, as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes, o grau da ofensa e sua repercussão sobre a honra da pessoa, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Dessa maneira, mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$5.000,00.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO – ACOLHIDA -
TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO - REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO - CHEGADA AO DESTINO FINAL 12 HORAS APÓS O PERÍODO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO
- RECURSO DA MM TURISMO & VIAGENS S.A PROVIDO – RECURSO DA AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - DESPROVIDO. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade solidária das agências de turismo é admitida apenas na comercialização de pacotes de viagens. Precedentes (AgRg no REsp 1453920/CE, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 09/12/2014, DJe de 15/12/2014). A reestruturação da malha aérea, noticiada nos autos, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea. O atraso de voo adquirido e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(N.U 1042181-92.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – CANCELAMENTO DE VOO – DOIS DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO E NÃO DO EVENTO DANOSO – ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A arguição genérica de que não foram apreciados os argumentos da defesa não enseja a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3º, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado com razoabilidade e proporcionalidade. Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC).
(N.U 1045409-41.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

Pe
lo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023